Tribunal: TJSP
Processo: 1024790-82.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão e contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissões ou contradições não configuradas – Adoção de entendimento diverso do apresentado pela parte, que não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão e contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissões ou contradições não configuradas – Adoção de entendimento diverso do apresentado pela parte, que não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024790-82.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ANTONIO POSSIDONIO GADI SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
JOSE NILTON LIMA MORAES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR,
CARLOS ALBERTO LOPES, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO
FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39140
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1024790-82.2016.8.26.0224/50000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARCELO TSUNO
EMBARGANTE: ANTONIO POSSIDONIO GADI SOBRINHO
EMBARGADO: JOSE NILTON LIMA MORAES
COMARCA : GUARULHOS
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de
existência de omissão e contradição no v. aresto –
Inadmissibilidade
–
Omissões
ou
contradições
não
configuradas – Adoção de entendimento diverso do
apresentado pela parte, que não configura nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de
efeito infringente que só é admitido em circunstâncias
excepcionais, que não se encontram na espécie –
Prequestionamento – Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão (fls. 297/307), que por maioria, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
Sustenta o embargante, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 01/06), que há omissão e contradição no v. acórdão, e que a
título de prequestionamento, deve ser destacado o conteúdo do voto
divergente.
Aduz que houve omissão em relação à confirmação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
próprio embargado, no sentido de que o embargante tem a posse direta do
bem, em razão de comodato verbal por prazo indeterminado, e que o
embargado arrombou o cadeado do portão para adentrar na propriedade, sem
o envio de qualquer notificação.
Diz que o embargante estava no imóvel de forma mansa e
pacífica há 21 (vinte e um) anos, e que as testemunhas ouvidas em audiência
foram claras ao afirmar que não conhecem e nunca viram o embargado no
imóvel, sendo certo que não ocorreu o envio de prévia notificação para a sua
desocupação, o que torna ilícita a atitude do embargado.
Afirma que existe contradição no v. acórdão em relação a
declaração constante em fls. 30 e 147, que comprova apenas que o
embargante residia no imóvel, e não que estava no imóvel em razão da
relação de emprego.
Salienta que não restam dúvidas de que o embargante é
legítimo possuidor do imóvel, e que houve a perda da propriedade do
embargado ante sua desídia ao abandonar o imóvel, conforme bem salientado
no voto divergente. Por fim, requer sejam sanadas as omissões e contradições
apontadas.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta (fls. 08/09).
O embargado apresentou manifestação em fls. 10/13.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de fls.
297/307, analisou toda a matéria abordada no recurso, examinando
objetivamente os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, consignou expressamente a maioria da Turma
Julgadora em fls. 302/304 que:
“No caso vertente, como bem consignou o nobre
magistrado de primeiro grau, a improcedência da ação é medida de rigor, eis
que não restou comprovado que a posse exercida pelo apelante continha o
“animus domini”, indispensável para a postulação da pretensão possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Isso porque, apesar de restar incontroverso que o apelante
residia no imóvel desde aproximadamente 1996, não restou comprovado que a
referida posse passou a ser exercida através da alegada transmissão do
imóvel, a título gratuito, tal como constou da petição inicial (folhas 02).
Outrossim, restou comprovado através dos documentos
em folhas 32/45, que o apelante foi contratado pela empresa “Ferrugem
Ferrucar Original Comércio de Auto Partes Ltda ME” em 01/08/1998, tendo
ajuizado reclamação trabalhista contra a referida empresa no ano de 2016,
conforme notificação colacionada em folhas 134.
Não obstante, salientou o apelado na declaração em
folhas 30, firmada na qualidade de sócio da mencionada empresa “Ferrugem
Ferrucar Original Comércio de Auto Partes Ltda ME”, apenas que o apelante
reside no imóvel em litígio desde o ano de 2004, restando comprovado que
o referido imóvel foi adquirido pelo apelado em 23/10/1995, conforme
“Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos” em folhas
89/90, e escritura pública em folhas 125/128.
Assim, ao contrário do que alegou o apelante, além de
inexistir provas que o imóvel tenha sido transmitido ao mesmo à título gratuito,
restou caracterizado justamente pela declaração em folhas 30, repetida
em folhas 147, que o apelado (legítimo proprietário do imóvel - folhas 89/90 e
125/128), permitiu que o apelante residisse no mesmo, certamente em
razão da relação de emprego mantida entre o apelante e a empresa da qual o
apelado é sócio (folhas 121/124).
E tal fato restou corroborado pelo depoimento das
testemunhas Claudemir, Elisardo e Lucinei, ouvidas em audiência de instrução,
sendo que as testemunhas arroladas pelo apelante, Sivaldo, Gilvana e Wilson,
atestaram apenas o que o apelante reside no imóvel, ao menos desde o ano
de 2001.”
“Diante disso, restou evidente a tentativa de alteração da
verdade dos fatos, ao constar da petição inicial que foi o apelante quem
“edificou sua moradia”, além de restar incontroverso que o apelante passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
residir no imóvel justamente na mesma época em que passou a trabalhar na
empresa do apelado (1996), sendo que a alegada turbação ocorreu na mesma
época em que o contrato de trabalho foi rescindido (2016), evidenciando que
a ocupação do imóvel se deu somente em razão do contrato de trabalho.
Sendo assim, apesar de ser incontroverso que o apelante
passou a ocupar o imóvel, aproximadamente desde o ano de 1996, restou
caracterizado o exercício de posse meramente precária, ante a existência
de expressa autorização do apelado, legítimo proprietário do imóvel e
empregador do apelante, na forma dos artigos 1.200 e 1.208, ambos do CC,
não se configurando o alegado abandono do imóvel.”
Portanto, é evidente a inexistência de qualquer omissão ou
contradição no v. acórdão, em que houve a correta análise de todos os
documentos e provas produzidos nos autos, sendo que a simples adoção de
entendimento diverso do apresentado pela parte, não configura nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016,
Editora RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado
(...). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I,
redação da L 8950/94 1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal
outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-
SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o embargante não se conforma com a decisão
da maioria da Turma Julgadora, que contrariou seus interesses, e argumenta
no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao
recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), considera-se prequestionada toda a matéria inserta no
recurso, não se aplicando ao embargante, por ora, a multa prevista no § 2o do
artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica